Tribunal: TJSP
Processo: 1066246-35.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1066246-35.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TIM S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066246-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.451
2
VOTO No 25.451
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1066246-35.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: TIM CELULAR S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes
O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a
ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas
não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O julgador não
está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os
argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a sua convicção

Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Tim Celular S/A do v. acórdão de fls. 699/707 que negou provimento
ao recurso de apelação por ela interposto para manter a sentença que
julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração no
10-322.100-0 ou de redução do valor da multa aplicada.
A embargante alega, em síntese, divergência do
acórdão com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal sobre a
inconstitucionalidade de normas locais editadas para regulamentar a
implantação de estações de telecomunicações, pelo que requer a
adequação do julgado.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066246-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.451
3
pois tempestivos, mas rejeito-os no mérito.
Os
presentes
embargos
não
comportam
acolhimento, pois não caracterizados vícios de obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão embargado.
A
Turma
Julgadora
apreciou as questões
deduzidas, não existindo nenhum vício no julgado a ser sanado por meio
dos presentes embargos.
Todos
os
argumentos
levantados
pela
embargante foram afastados no acórdão, tal como se vê a seguir:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA -
Auto de infração lavrado pelo Município de São
Paulo em desfavor do autor, sob alegação de
violação da Lei Municipal no 13.756/2004,
decorrente da instalação irregular de estação
de
telecomunicações
-
Sentença
de
improcedência que conferiu a correta solução à
lide, devendo ser confirmada por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso desprovido.
(...)
Assim, ante o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
0128923-
93.2013.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça - no qual se
reconheceu a constitucionalidade da maior
parte
da
Lei
Municipal
no
13.756/2004,
declarando inconstitucionais somente os arts.
22, 23, 24, 27 e 28, e a expressão “e o
funcionamento”, do art. 1o da referida Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066246-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.451
4
afastando-se a tese de que referida Legislação
Municipal
em
sua
integralidade
estaria
a
usurpar competência da União e reconhecendo
que os demais artigos daquela lei “regulam
matéria
de
competência
municipal
com
propósito de promover adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano (art. 30, inciso VIII, da Constituição
Federal)” declarou-se a constitucionalidade dos
artigos 1o (exceto a expressão “e o funcionamento”) e
14,
utilizados
como
fundamento do auto de infração lavrado em
face da autora, não havendo que se falar,
portanto, em qualquer ilegalidade ou vício.
Além disso, a multa aplicada, no valor de R$
100.000,00, pautou-se no art. 18, da Lei
Municipal no 13.756/2004, com a redação pela
Lei
no
15.147/2010,
e
teve
sua
constitucionalidade reafirmada pelo C. Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento da ADI supracitada nos seguintes
termos .”
Há nestes embargos, portanto, clara tentativa
de reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque
inexiste qualquer dos vícios dispostos no Código de Processo Civil, quais
sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo
de erro material.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066246-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.451
5
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado
nos
presentes
embargos
acarretaria
na
indubitável
reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos
referidos embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.
Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000., da
Quinta Turma) (g.n.)
Importante consignar que, nos embargos de
declaração, ainda que com fim único de prequestionamento, devem-se
observar os limites expressos no CPC, mesmo porque “o juiz não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066246-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.451
6
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
A propósito, é evidente que ao determinar o
direito condizente à espécie, este órgão colegiado entendeu não serem
aplicáveis demais dispositivos de interesse.
Neste ponto, veja-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O
Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações
das
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão,
nem
se
obriga
a
ater-se
aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066246-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.451
7
responder um a um todos os seus argumentos.
(Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator